Tribunal: CARF
Processo: 11516.006082/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-05

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006082/2008-78
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.689 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BOAVENTURA AUTOMÓVEIS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITA CARACTERIZADA
POR PRESUNÇÃO LEGAL DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo em vista que o acórdão recorrido não apresentou os motivos ou
fundamentos que levaram o Colegiado a quo a reduzir a multa de ofício ao
patamar de 75%, deveria a Fazenda Nacional, antes de interpor o recurso
especial, prequestionar essa omissão por meio de embargos de declaração.
Todavia, como assim não fez, o conhecimento do apelo especial resta
prejudicado à luz das normas regimentais do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006082/2008-78
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.689 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.006082/2008-78

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 623/639) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1301-004.761 (fls. 612/621), na parte em
que o Colegiado a quo, por maioria de votos, reduziu a multa de ofício de 150% para 75%.
Essa parte da decisão, ressalte-se, não foi objeto de ementa.
Em resumo, o litígio tem por origem os Autos de Infração de fls. 159/183, que
exigem, em relação aos anos-calendário de 2004 e 2005, IRPJ sob o lucro arbitrado e Reflexos
(CSLL, PIS e COFINS), acrescidos de multa qualificada de 150%, em razão da constatação de
omissão de receitas apurada em face de depósitos bancários não contabilizados e cuja origem
não restou comprovada pelo contribuinte.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF de fls. 143/158):
(...)
3. DAS IRREGULARIDADES VERIFICADAS
3.1 — Da escrituração imprestável
A fiscalizada manteve, no período fiscalizado, 5 (cinco) contas correntes em 4 (quatro)
instituições financeiras diferentes. Conforme cópias do Livro Diário às fls. 052 a 128 do
ANEXO I, NÃO PROCEDEU À ESCRITURAÇÃO DE UMA TRANSAÇÃO
BANCÁRIA SEQUER, EM TODO O PERÍODO, EM SUA CONTABILIDADE.
A justificativa parcial à fl. 089, destacando os valores recebidos como comissão de
vendas de veículos usados, só reforçam a irregularidade constatada. Os valores
informados pela fiscalizada também não foram registrados nos livros contábeis.
Mesmo optante pela tributação do Lucro Presumido, a escrituração apresentada é
imprestável para obtenção do mesmo, sujeitando-se a contribuinte ao
ARBITRAMENTO do seu lucro, conforme previsão do art. 530, inciso II, combinado
com o art. 527, do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3000/99).
3.2
—
Da
omissão
de
receitas
—
Movimentação
de
receitas
não
contabilizadas/escrituradas.
Intimada a justificar os créditos de R$ 1.188.299,45 (2004) e R$ 1.472.924,19 (2005),
detalhados de forma individualizada no Demonstrativo de Movimentação Financeira às
fls. 065 a 081, bem como comprovar a origem destes recursos nas contas correntes, a
fiscalizada não apresentou argumentos ou documentos que justificassem a não
escrituração/contabilização dos citados valores.
Nem mesmo procurou justificar as diferenças entre as Receitas escrituradas nos Livros
de Registro de Saídas e Razão, com os valores constantes nas DIPJs (fls. 014 a 058 e
DACONs (fls. 130 a 139).
Embora relacione rendimentos de comissões e corretagem recebidos de instituições
financeiras (que superam as receitas declaradas em DIPJ), a fiscalizada silencia-se sobre
os demais valores diariamente creditados ou depositados (em cheques e dinheiro) em
suas contas correntes.
Desta forma fica caracterizada a omissão de receitas prevista no art. 287 do RIR/99,
sendo, os valores creditados ou depositados nas contas bancárias, adicionados à base de
cálculo do lucro arbitrado como determina o art. 537 do mesmo regulamento.
4. DA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Como anteriormente demonstrado, a contabilidade/escrituração da contribuinte é
imprestável para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social.
Sendo inevitável o ARBITRAMENTO do lucro da empresa, o mesmo recai sobre as
receitas conhecidas e também as omitidas. Esta fiscalização considerou como
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.689 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.006082/2008-78

conhecidas aquelas constantes na DIPJ (declaradas), as registradas nos livros fiscais que
excedem os valores declarados em DIPJ (escrituradas e não declaradas) e, também,
como Omissão de Receitas, a movimentação financeira não escriturada e sem
comprovação de origem (depósitos bancários de origem não comprovada).
Na apuração do IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) e da CSLL (Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido) devidos sobre o lucro arbitrado, a fiscalização realizou a
compensação dos valores informados na DIPJ e nas DIRFs de instituições financeiras
(referente à retenção sobre comissões e corretagens) conforme demonstrativo à fl. 129.
(...)
5. DA MULTA QUALIFICADA
Por tratar-se de empresa com movimentação financeira exageradamente superior as
Receitas Declaradas e que não procedeu à escrituração desta movimentação em sua
contabilidade ou Livro Caixa, fica claro o evidente intuito de fraude, como definido no
art. 72 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964. Desta forma, a multa sobre os
créditos tributários lançados por esta fiscalização, relacionados a todas as infrações
lançadas (inclusive as Receitas Declaradas), será qualificada conforme impõe o art.
44, inciso II, da Lei 9430/96, à alíquota de 150% (cento e cinqüenta por cento).
6. DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
(...)
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 204/223), que foi julgada
parcialmente procedente pela DRJ, conforme Acórdão de fls. 226/2391.
Cientificada da decisão de piso, a empresa interpôs recurso voluntário (fls.
248/249), recurso este que, nos termos do referido Acórdão no 1301-004.761 (fls. 612/621), foi
julgado parcialmente procedente, de forma a afastar a qualificação da penalidade, que foi
reduzida de 150% para 75%.
Após intimada, a Fazenda Nacional apresentou o recurso especial (fls. 623/639),
sustentando que a decisão recorrida, ao reduzir a multa, teria divergido dos Acórdãos 9101-
003.583 e 1201-001.256.
Despacho de fls. 643/651 admitiu o recurso nos seguintes termos:
(...)
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, concluo que esta restou
devidamente demonstrada pela Fazenda Nacional.
O Acórdão no 1301-004.761, ora recorrido, descreve em seu relatório a situação fática
encontrada nos presentes autos: a contribuinte, regularmente intimada, não justificou a
origem de depósitos bancários milionários realizados em suas contas bancárias ao longo
dos anos de 2004 e 2005; presumiu-se, com fundamento do art. 42 da Lei no
9.430/1996, omissão de receitas referente aos valores dos depósitos de origem não
comprovada; diante da “movimentação financeira exageradamente superior às Receitas
Declaradas”, a Fiscalização entendeu caracterizado evidente intuito de fraude e aplicou
a multa de ofício em sua modalidade qualificada.
Diante deste contexto, o acórdão recorrido concluiu que não se configurou hipótese apta
a ensejar a qualificação da multa de ofício e decidiu pela redução do percentual
aplicado, de 150% para 75%.
Os Acórdãos no 9101-003.583 e no 1201-001.256, paradigmas apontados pela Fazenda
Nacional, analisam situações fáticas bastante similares à encontrada nos presentes autos,

1 A DRJ exonerou parte da exigência de IRPJ e de CSLL, pois considerou que sobre as receitas contabilizadas o
percentual correto não seria o 38,40% (IRPJ) e 32% (CSLL), mas o de 9,60% (IRPJ) e 12% (CSLL), pois a
fiscalização não desconsiderou a natureza das receitas contabilizadas.
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.689 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.006082/2008-78

como bem se demonstrou no recurso especial. Em todos os casos, os contribuintes não
comprovaram a origem de depósitos bancários constatados em suas contas e, por isso,
foram autuados por omissão de receitas presumida. Também em todos os casos, a
Fiscalização aplicou a multa qualificada sobre os créditos tributários lançados,
notadamente pela substancial discrepância entre os valores declarados e os omitidos.
Neste contexto, o Acórdão no 9101-003.583 decidiu pelo acerto do enquadramento
adotado pela Fiscalização, entendendo que amoldava-se ao tipo descrito no art. 71 da
Lei no 4.502/1964 (sonegação) a conduta do sujeito passivo de manter à margem de sua
escrituração recursos recebidos por depósitos bancários equivalentes a 70% da receita
declarada ao Fisco. A decisão afastou expressamente a aplicação das Súmulas CARF no
14 e no 25 (que declaram não ensejar a qualificação da multa de ofício a simples
omissão de receitas, presumida ou não) e manteve o percentual de 150% para a multa
citada.
No mesmo sentido decidiu o Acórdão no 1201-001.256, segundo paradigma trazido pela
recorrente, ao defender que a omissão reiterada de receitas, apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, em montante superior às receitas
espontaneamente declaradas, caracteriza a ocorrência de dolo, legitimando a imposição
da multa qualificada.
Conclui-se, assim, que a Fazenda Nacional logrou êxito em demonstrar a divergência
jurisprudencial aventada em seu recurso especial.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade previstos
no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, inclusive a comprovação da existência de
divergência jurisprudencial em face da decisão recorrida, proponho que seja DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, para que seja
rediscutida a matéria “qualificação da multa de ofício em casos de omissão reiterada
e significativa de receitas, presumida com base em depósitos bancários de origem
não comprovada”.
(...)
Chamada a se manifestar (fls. 658), a contribuinte permaneceu silente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015), in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.689 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.006082/2008-78

§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação,
nas peças processuais.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)
Como se percebe, é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso
especial, que a matéria tida por divergente tenha sido prequestionada e, mais ainda, que do cotejo
dos acórdãos confrontados (recorrido e paradigmas) seja de fato possível extrair soluções
jurídicas distintas para casos similares.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF2, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli3, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Especificamente sobre o “prequestionamento”, o Manual de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial do CARF (Versão 3.1. Dez. 2018) esclarece que:
2.2.1 Prequestionamento
No caso de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, a matéria tem de ser
prequestionada, ou seja, no acórdão recorrido tem de haver manifestação sobre ela.
Caso isso não ocorra, deve ser negado seguimento ao recurso, no que tange ao tema não
prequestionado (§5o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015).
Embora referido dispositivo só exija do sujeito passivo a demonstração de
prequestionamento, isto não significa que a Fazenda Nacional possa apresentar recurso
especial acerca de matéria não tratadas no acórdão recorrido, pois a demonstração da
divergência exige, necessariamente, que a matéria tenha sido examinada pelo Colegiado
recorrido.
A divergência pode ser extraída pelo cotejo dos votos condutores dos julgados em
confronto, ou das respectivas ementas, desde que estas traduzam efetivamente o que
restou decidido nos acórdãos. Os relatórios dos acórdãos recorrido e paradigma também
podem ser cotejados, quando esse cotejo seja útil à demonstração de similitude fática
entre os julgados.
Entretanto, se o examinador, para aferir a divergência, tiver de recorrer a outras peças
do processo (Recurso Voluntário, Impugnação, Auto de Infração etc.), já é um sinal de
que não houve prequestionamento.
Observe-se que o sujeito passivo pode ter suscitado a matéria em sede de Recurso
Voluntário. Entretanto, se o voto vencedor do acórdão recorrido silenciou sobre o tema,
sem que o sujeito passivo tenha oposto os necessários Embargos de Declaração para
suprir a omissão, considera-se que não houve o prequestionamento. Isso porque não há

2 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
3 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.689 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.006082/2008-78

como efetuar o confronto entre recorrido e paradigma, se o recorrido sequer se
pronunciou sobre a matéria suscitada. (grifamos)
Pois bem.
Nessa situação particular, chama atenção a ausência de motivação para a redução
da multa de ofício pelo acórdão recorrido.
De fato, da leitura integral do voto condutor da decisão (fls. 618/621), verifica-se
que as razões que levaram o Colegiado a quo, por maioria de votos, a decidir pela
desqualificação da penalidade, não foram expostas.
Isso, aliás, se repete na ementa do julgado, a qual, conforme relatado, sequer se
pronunciou sobre essa matéria.
Ora, diante da omissão do acórdão recorrido em apontar os fundamentos que
levaram a redução da multa ao patamar de 75%, tanto no voto quanto na ementa, deveria a parte
Recorrente ter prequestionado a matéria por meio de embargos de declaração. Todavia, como
assim não o fez, resta prejudicado o conhecimento do apelo à luz das citadas normas regimentais
do CARF.

Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital